Tribunal: TJSP
Processo: 1017190-68.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de cobrança – Inadimplemento confesso – Ausente prova de pagamento – Inadimplemento precede o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus – Sem hipótese para aplicação da teoria da imprevisão – Pretensão indenizatória/compensatória que não foi objeto de análise pela r. sentença em razão da não apresentação de pedido

Ementa:

LOCAÇÃO – Ação de cobrança – Inadimplemento confesso – Ausente prova de pagamento – Inadimplemento precede o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus – Sem hipótese para aplicação da teoria da imprevisão – Pretensão indenizatória/compensatória que não foi objeto de análise pela r. sentença em razão da não apresentação de pedido reconvencional.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.